Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.” (STJ, 27/06/2017, DJe 04/08/2017).
2. Não se verifica omissão no acordão que entendeu pela possibilidade de atualização do débito pelo IPCA-E – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial para condenações impostas a Fazenda Pública, porquanto o pronunciamento judicial recorrido demonstrou não haver ofensa à coisa julgada.
3. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.